Tribunal: TJSP
Processo: 1034523-37.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto nos autos de procedimento comum, cujo valor da causa – que não pode ser globalizado para efeito de fixação de competência – é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa.

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto nos autos de procedimento comum, cujo valor da causa – que não pode ser globalizado para efeito de fixação de competência – é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública que é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Precedente desta C. Câmara. Determinação de remessa e redistribuição dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, prejudicado o recurso interposto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034523-37.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO
RODRIGUES RANGEL, EDGARD HENRIQUE REIZER, EDILBERTO APARECIDO
CORREIRA DE OLIVEIRA, JONAS BATISTA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO
MARIA, WASHINGTON LUIS FERNANDES, VALDIR CRIZOSIMO, CLAUDIO
FERREIRA LIMA, JOÃO BATISTA BORGES REGO, EDIVALDO JOAQUIM PEDRO
DA SILVA, ANTONIO VIEIRA DE BARROS, LUIZ CARLOS TEIXEIRA REIS,
SERGIO RICARDO NUNES, RUBENS DONISETTI KARAT, ALVARO PENTEADO
JUNIOR, ALMIR XAVIER DE SOUZA, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA, CYRO DE
ALMEIDA, NICACIO CONCEICAO PUPO, ROBERTO DE DEUS MARCONDES,
MARCOS ANTONIO SANTANA, URIAS LARA, EDVALDO DE JESUS PEREIRA,
OSWALDO DE SOUZA GONÇALVES, FELIKS ANTKIEWICZ, SEBASTIAO
ROMUALDO, VICENTE RAFAEL BERTOLUCCI, MAURICIO VALDEBENITO
QUILODROM, JULIO FRANCA RAMALHO FILHO e ANTONIO SERGIO
LEVORATO, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM, de ofício, a remessa e a
redistribuição dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, prejudicado o recurso interposto. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034523-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11688
Voto no 11688
Apelação no 1034523-37.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Antônio Rodrigues Rangel (e outros)
Apelada: São Paulo Previdência SPPREV
MM. Juiz: José Gomes Jardim Neto (10a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo)

APELAÇÃO COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso
interposto nos autos de procedimento comum, cujo valor da causa
que não pode ser globalizado para efeito de fixação de
competência é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra
em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009.
Desnecessidade de produção de prova pericial complexa.
Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda
Pública que é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da
Lei 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016.
Precedente desta C. Câmara. Determinação de remessa e
redistribuição dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, prejudicado o recurso
interposto.

Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Antônio
Rodrigues Rangel (e outros) em face da São Paulo Previdência SPPREV, objetivando a
condenação da requerida a proceder à incorporação do valor da Gratificação de Atividade
de Polícia GAP, no padrão de vencimentos, com reflexos, apostilando-se, bem como ao
pagamento dos valores devidos, tudo devidamente corrigido, observada a prescrição
quinquenal.
A r. sentença de fls. 122/124, cujo relatório se adota, julgou
“IMPROCEDENTE o pedido e extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Face à sucumbência, o pagamento das
custas e despesas processuais será suportado pela parte autora, assim como os honorários
advocatícios, que fixo no mínimo legal, conforme aplicação dos incisos do art. 85, §§ 3o e
4o, do Código de Processo Civil, observada a concessão da gratuidade judicial.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034523-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11688
Apelo da parte autora, insistindo no acolhimento do pedido
inicial (fls. 129/137).
Contrarrazões da requerida às fls. 142/157.
Eis o breve relato.
No caso, ressalvado o entendimento externado anteriormente
no julgamento de casos semelhantes, está prejudicada a análise recursal, ante a
incompetência absoluta do Juízo “a quo” (10a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital) para a apreciação da demanda.
Cuida-se, o processo originário, de ação de rito ordinário,
objetivando a condenação da requerida a proceder à incorporação do valor da Gratificação
de Atividade de Polícia GAP, no padrão de vencimentos dos autores, com reflexos,
ajuizada em 28.08.2015, por 30 coautores, em litisconsóricio ativo facultativo, cujo valor
atribuído à causa perfaz o montante de R$ 48.000,00 (fl.4), que diga-se não pode ser
globalizado para efeito de fixação de competência, mas, sim, deve ser considerado,
individualmente, por cada um dos coautores (STJ, REsp 1607204/SP, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, Segunda Turma, j. 6.12.2016).
Estabelecem os artigos 2o e 23 da Lei 12.153/2009, in verbis:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis
de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários
mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação,
de divisão e demarcação, populares, por improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre
direitos ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034523-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11688
públicas a eles vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a
soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais
parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das
partes,
deferir
quaisquer
providências
cautelares
e
antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de
difícil ou de incerta reparação.” (destaques nossos)
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
atendendo à necessidade da organização dos serviços
judiciários e administrativos.
No Estado de São Paulo, considerando o disposto no artigo
23 supracitado, a competência restou limitada, nos termos do Provimento CSM no
1.768/2010, que, com a redação alterada pelo Provimento CSM no 1.769/2010,
estabeleceu:
“Art. 1o - Para os fins do art. 23, da Lei no 12.153/2009,
ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública as ações que tenham como fundamento
qualquer penalidade decorrente de infrações de trânsito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034523-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11688
(multas, pontuação, apreensão de veículo, etc.), qualquer
demanda envolvendo créditos de natureza fiscal, inclusive as
que tramitam no anexo fiscal, e as ações previdenciárias
(art. 109, § 3o, da CF/88)”.
Após, foi editado o Provimento CSM no 2.030/2013
revogando as disposições dos Provimentos CSM nos 1.768/2010 e 1.769/2010,
exclusivamente, em relação às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
Com efeito, considerando o início da vigência da Lei no
12.153/2009 em junho de 2010 (art. 28), o prazo de cinco anos, previsto em seu artigo 23,
que possibilitava a limitação da competência, de forma complementar, escoou em junho de
2015, passando, desta forma, os Juizados Especiais da Fazenda Pública a ter competência
limitada, apenas, nos termos do disposto no seu artigo 2o.
Em reforço, em janeiro de 2016, foi editado o Provimento
CSM no 2.321/2016, tornando a competência dos Juizados da Vara da Fazenda “plena”,
nos termos da referida Lei no 12.153/2009, conforme se vê adiante:

“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo
23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara
da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, §4o, do referido
diploma legal.”
Assim, em se tratando de hipótese de competência absoluta e,
considerando que se trata de ação de rito ordinário, que prescinde da produção de prova
pericial complexa, cujo valor da causa não supera a 60 (sessenta) salários mínimos,
ajuizada, em 28.08.2015, na Comarca da Capital, a competência para processamento e
julgamento da demanda é de uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, observando-se, nessa medida, o disposto no art. 2o, I, do Provimento
CSM no 1.768/2010, aplicável à época da propositura da ação:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034523-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11688
“Art. 2o - Ficam designadas em caráter exclusivo para o
processamento e julgamento dos feitos previstos na Lei
12.153/2009 as seguintes unidades judiciárias:
I na Comarca da Capital, as Varas de Juizado Especial da
Fazenda Pública;

II
nas Comarcas do interior, enquanto não instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública:
a) as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
b) as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou
cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada;
c) os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não haja
Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial, designados os
Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para o julgamento”.
Impõe-se, desta forma, reconhecer a incompetência absoluta do Juízo
“a quo” e, em consequência, determinar, ex officio, a remessa e a redistribuição dos autos a
uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos termos
do quanto disposto no artigo 64, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, ficando
prejudicada a apreciação do apelo.
Nesse rumo já vem decidindo esta C. 13a Câmara:
“Apelação Cível. Direito Processual Civil.
Servidor público estadual Pretensão voltada à incorporação do
Prêmio de Incentivo ao vencimento Ação proposta por 13
autores em 24.09.2015 - Matéria que não se enquadra nas
exceções previstas no art. 2o, § 1o, da L 12.153/09 ou nos
Provimentos CSM 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 -
Litisconsórcio facultativo Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos Consideração voltada à pretensão econômica de cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034523-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11688
litisconsorte, que não pode ser globalizada para efeito de
competência.
Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, com valor até sessenta salários mínimos, sendo a
competência dos juizados, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput
e § 4o).
Anula-se a sentença, determinando a distribuição dos autos ao
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
prejudicado o recurso interposto.” (Apelação Cível no
1038582-68.2015.8.26.0053, Rel. Des. RICARDO ANAFE,
j. 14.12.2016, V.U.)
Por derradeiro, frise-se, nesse diapasão, ser despicienda a
análise dos argumentos ventilados, já que, nem mesmo, em tese, são capazes de infirmar a
conclusão aqui insculpida (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, diante da incompetência absoluta do Juízo “a
quo”, DETERMINA-SE, de ofício, a remessa e a redistribuição dos autos a uma das Varas
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, prejudicado o recurso
interposto, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator